Tribunal: TJDFT
Processo: 0026196-21.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026196-21.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALDO RODRIGUES DE CASTRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto – Edital 01/2021 formulada pelo credor ALDO RODRIGUES DE CASTRO, em razão da existência de pendência de decisão judicial, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25437276). 2. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 28936617, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o destaque de honorários advocatícios contratuais em favor da advogada CARINA FONSECA MANDOVANO MOREIRA DE AZEVEDO, OAB/DF n. 14.690. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac